Tribunal: TJMT
Processo: 0011448-71.2017.8.11.0040
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011448-71.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAYKON ANDRE GOLLER PINHEIRO (APELADO), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), ERICLES FERNANDO DE MATOS GRANADA (APELADO), MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA - CPF: 052.090.931-31 (APELADO), LOTERICA IPIRANGA DO NORTE LTDA - CNPJ: 10.812.524/0001-30 (VÍTIMA), FABIO CORTESIA FONTANA (VÍTIMA), MAYKON ANDRE GOLLER PINHEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADO - CPF: 046.719.721-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Receptação. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prescrição intercorrente. Dosimetria. Princípio da consunção. Provimento parcial dos recursos.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas pela Defensoria Pública, em favor dos réus Éricles e Matheus, bem como pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que condenou Matheus pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP) e receptação (art. 180, caput, do CP), absolvendo-o do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, I, da Lei 10.826/03), e Éricles pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP), absolvendo-o dos crimes de receptação e porte ilegal de arma. O Ministério Público pleiteou a condenação de ambos pelo crime do art. 16 da Lei 10.826/03 e de Éricles por receptação. A defesa pleiteou a absolvição de Matheus da receptação, bem como a readequação da dosimetria das penas de ambos. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação a Éricles e pela readequação da pena de Matheus quanto à atenuante da confissão.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se é cabível a condenação dos apelados pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, considerando o princípio da consunção; (ii) verificar a possibilidade de condenação de Éricles pelo crime de receptação, diante do conjunto probatório; (iii) examinar a incidência da prescrição intercorrente em relação a Éricles e a readequação da pena de Matheus quanto à fração da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

3. O crime de porte ilegal de arma de fogo é absorvido pelo crime de roubo majorado quando se verifica a utilização da arma como meio para a execução do roubo, conforme princípio da consunção e entendimento consolidado no STJ.

4. Inexistem provas inequívocas de que Éricles detinha a posse ou tinha conhecimento da origem ilícita do veículo utilizado, impondo-se a manutenção de sua absolvição pelo crime de receptação, sob o princípio “
na dúvida, a favor do réu
”.

5. O transcurso de prazo superior a 6 anos desde a sentença condenatória, aliado à aplicação da redução pela menoridade relativa, configura a prescrição intercorrente da pretensão punitiva de Éricles quanto ao crime de roubo.

6. Quanto a Matheus, restou comprovado o dolo na conduta de receptação dolosa, especialmente pelas declarações contraditórias e ausência de comprovação da origem lícita do bem.

7. A pena de Matheus pelo crime de roubo majorado deve ser readequada com aplicação da fração de 1/6 pela confissão espontânea, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. Dispositivo e tese.

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é absorvido pelo crime de roubo majorado quando utilizado como meio de execução, nos termos do princípio da consunção. 2. Não comprovado o dolo na receptação, impõe-se a absolvição do agente por insuficiência de provas. 3. Transcorridos mais de 6 anos desde a sentença condenatória, e sendo o réu menor de 21 anos à época dos fatos, incide a prescrição intercorrente da pretensão punitiva. 4. A confissão espontânea, ainda que parcial e qualificada, autoriza a aplicação da atenuante com redução da pena em fração de 1/6.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, III e V; 115; 157, §2º, I e II; 180, caput; 65, I; CPP, art. 156; Lei 10.826/03, art. 16, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.169.365/RN, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 22.11.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.368.201/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 11.06.2024; STJ, AREsp 2.494.251/DF, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024; TJMT, NU 1003093-63.2022.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações Criminais
interpostas pela Defensoria Pública, em favor de Ericles e Matheus, bem como pelo Ministério Público,
contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso nos autos da ação penal n.
0011448-71.2017.8.11.0040.

Matheus foi condenado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, §2º, I e II, e artigo 180,
caput
, ambos do CP, à pena de 7 anos e 3 meses de reclusão e 50 dias-multa, em regime semiaberto. Ainda foi absolvido quanto ao crime do art. 16, I, da lei 10.826/03.

Ericles foi condenado pelo crime do art. 157, §2º, I e II, do CP, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 30 dias-multa, em regime semiaberto. Foi absolvido da prática dos crimes descritos no art. 180, caput, do CP e art. 16, I, da lei 10.826/03.

O Ministério Público, em suas razões recursais, pleiteou a reforma da sentença para condenar Ericles pelo crime de receptação. Requereu, ainda, a condenação dos apelados Ericles e Matheus pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Id 250919370 – fls. 68/85).

Os apelados, representados pela Defensoria Pública, apresentaram contrarrazões, pleiteando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação a Ericles. No mérito, requereram a manutenção da absolvição proferida pelo juízo sentenciante (Id 264588799).

Nas razões recursais, Ericles postulou a readequação da pena-base do crime de roubo majorado, com o afastamento da valoração negativa das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como a aplicação da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).

Quanto a Matheus, requereu a absolvição pelo crime de receptação, por ausência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa. Em relação ao crime de roubo, pleiteou a exclusão da valoração negativa das mesmas vetoriais e a readequação da fração de redução decorrente da confissão espontânea (Id 250919355 – fls. 1/22).

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id 250919355 – fls. 23/58).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do apelo da defesa, para reconhecer a prescrição em relação a todos os crimes atribuídos a Ericles. Quanto a Matheus, requereu a readequação da fração aplicada à confissão espontânea. Por fim, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público (Id 273734380).

É a síntese do necessário.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos Recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumentos processuais adequados e necessários à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelações Criminais
interpostas

contra a sentença proferida na ação penal n.
0011448-71.2017.8.11.0040
.

Consta da denúncia o seguinte relato (Id 250919368 – fls. 3/6):

I - Consta do referido procedimento investigatório, que no dia 11 de dezembro de 2017, por volta de 11h50min, na agência Casa Lotérica situada na Avenida Rio Branco, s/n, lote 1, quadra 65, bairro Centro, na cidade de Ipiranga do Norte/MT, os indicados ERICLES FERNANDO DE MATOS GRANADA, vulgo “Jamanta”, MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA e MAYKON ANDRÉ GOLLER PINHEIRO, previamente conluiados, agindo com unidade de desígnios, caracterizado pelo vínculo subjetivo e comportamentos relevantes, visando ao propósito comum, subtraíram para si ou para outrem, a quantia de R$ 6.518,00 (seis mil e quinhentos e dezoito reais) e 01 um aparelho de telefonia celular, mediante grave ameaça e violência, consistente em uso de arma de fogo contra a vítima Fábio Cortesia Fontana.

II - No dia 11 de dezembro de 2017, por volta de 11h50min, na agência Casa Lotérica situada na Avenida Rio Branco, s/n, lote 1, quadra 65, bairro Centro, na cidade de Ipiranga do Norte/MT, os indicados ERICLES FERNANDO DE MATOS GRANADA, vulgo “Jamanta”, MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA, portavam arma de fogo de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, qual seja,

01 (uma) pistola da marca Taurus .40 com numeração raspada, conforme o contido no auto de apreensão de fl. 10 IP.

III - Nas mesmas condições acima mencionadas os suspeitos ERICLES FERNANDO DE MATOS GRANADA, vulgo “Jamanta”, MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA conduziam, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em 1 (um) veículo da VW Gol G4, cor preta, placa OBF-2420, da cidade de Nobres/MT, pertencente à vítima Augusto José da Silva Viera (B O n° 2017.406949).

Após o regular processamento, Matheus foi condenado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, §2º, I e II, e artigo 180,
caput
, ambos do CP, à pena de 7 anos e 3 meses de reclusão e 50 dias-multa, em regime semiaberto. Ainda foi absolvido quanto ao crime do art. 16, I, da lei 10.826/03. Ericles foi condenado pelo crime do art. 157, §2º, I e II, do CP, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 30 dias-multa, em regime semiaberto. Foi absolvido da prática dos crimes descritos no art. 180, caput, do CP e art. 16, I, da lei 10.826/03.

I – Quanto ao recurso interposto pelo Ministério Público.

Em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso restrito.

O Ministério Público sustenta que a materialidade do delito desponta cristalina do exame do arcabouço probatório reunido nos autos, sobretudo através do Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Exibição e Apreensão, Boletim de Ocorrência e do Laudo Pericial de Exame de Caracterização e Eficiência em Arma de Fogo e Munições.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, considerando que a arma encontrada em poder dos réus Matheus e Ericles havia sido utilizada pouco tempo antes no roubo, não há falar em delitos autônomos, pois um serviu de meio para a realização do outro, impondo-se a absorção daquele por este pela incidência do princípio da consunção.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITOS DE ROUBO E PORTE DE ARMA DE FOGO PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Corte Estadual entendeu que inexistiram condutas autônomas capazes de configurar tipos penais diversos, pois o roubo e o porte de arma se concretizaram nas mesmas circunstâncias, sendo imperiosa a incidência do princípio da consunção. 2. Não se vislumbra, portanto, qualquer possibilidade de modificação do acórdão, pois em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, incide o princípio da consunção quando o agente, no mesmo contexto fático, comete os crimes de porte ilegal de arma de fogo e de roubo, com nexo de dependência entre as condutas delitivas. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.169.365/RN, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

Na espécie, considerar os dois delitos, roubo qualificado e porte ilegal de arma, estaria incorrendo em “
duas vezes pelo mesmo
” crime, o que é vedado no ordenamento jurídico, ficando absorvida a conduta-meio de portar ilegalmente a arma de fogo pelo roubo com emprego de arma.

Portanto, a absorção pelo crime de roubo é medida que se impõe, razão pela qual deve ser mantida a absolvição dos réus Matheus e Ericles da imputação do crime previsto no artigo 16, inciso I, da Lei 10.826/03.

Em relação ao crime de receptação.

O Ministério Público pleiteou a reforma da sentença para condenar Ericles pelo crime de receptação.

O pedido não prospera.

A vítima Fábio Cortesia Fontana relatou ter sido alvo de um roubo ocorrido em 11 de dezembro de 2017, ocasião em que dois indivíduos se aproximaram do local, sendo que um deles adentrou o estabelecimento armado, enquanto o outro permaneceu na entrada. Segundo descreveu, o autor que invadiu a lotérica era alto, de cabelo enrolado, e portava uma arma com carregador de grandes proporções.

As testemunhas policiais informaram que já haviam recebido alertas da inteligência sobre a possibilidade de um roubo e, após a ocorrência do crime, lograram prender Maykon e, na sequência, interceptaram Matheus e Éricles em um veículo, no qual foram encontrados uma arma de fogo e aproximadamente R$ 1.800,00.

Em seu interrogatório, Éricles afirmou que se encontrava na casa da avó, em Comodoro, e deslocou-se até Sorriso com a finalidade de cumprir obrigações judiciais. Alegou que foi contatado por Matheus, que lhe pediu ajuda para encontrar um suposto emprego em Ipiranga do Norte. Negou envolvimento no roubo e disse que só tomou conhecimento do fato após a abordagem policial.

Apesar de ter sido preso em flagrante junto a Matheus, logo após o crime e no mesmo veículo em que estavam os valores subtraídos e a arma utilizada, não se evidenciou, de forma inequívoca, que Éricles detinha a posse direta da
res furtiva
.

Como fundamento pelo juízo sentenciante – Id 250919371, fls. 15/16:

De outro turno, embora o acusado Éricles tenha sido preso em flagrante nas mesmas circunstâncias fáticas em que o fora o acusado Matheus, não se verifica provas suficientes de que Éricles estava na posse do bem, tendo em vista que dos autos, afigura-se que o nominado réu pegou carona com Matheus, mentor do crime contra o patrimônio, para praticar o crime de roubo apurado, razão pela qual a absolvição se mostra adequada, pois Éricles, mesmo eventualmente sabendo da origem espúria do bem, o que sequer restou demonstrado nos autos, não tinha o dever legal de denunciar seu comparsa.

Aplicando-se o princípio “
na dúvida, a favor do réu
”, diante da ausência de elementos probatórios suficientes para comprovar que o acusado Ericles tinha efetiva ciência da origem ilícita do veículo ou que estava em sua posse com ânimo de proprietário, deve ser mantida a absolvição do crime de receptação.

II – Quanto ao apelante Éricles.

Nas razões recursais, Éricles postulou a readequação da pena-base do crime de roubo majorado, com o afastamento da valoração negativa das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como a aplicação da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).

Cabe assinalar, também, o exame da
prejudicial

de

mérito

de

prescrição
,
apresentada pela Procuradoria-Geral de Justiça, que deve ser acolhida.

Éricles foi condenado pelo crime do art. 157, §2º, I e II, do CP, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 30 dias-multa, em regime semiaberto.

Desse modo, a pena de 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão deve ser considerada para fins de cálculo prescricional. Assim, o prazo prescricional é de quatro anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Entretanto, o apelante Éricles possuía 18 anos de idade à época dos fatos, fazendo jus à redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 12.01.2018 (Id 250919368 – fls. 105/106). Durante a tramitação do processo, não houve causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. A sentença foi proferida em 13.3.2019 (Id 250919371).

Como estabelece o artigo 109, inciso III, do Código Penal, a prescrição ocorrerá em 12 anos quando o máximo da pena é igual a 4 anos e não excede 8 anos. No caso concreto, tendo o apelante sido condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, o prazo prescricional de 12 anos é reduzido pela metade, com fundamento no art. 115 do CP.

A sentença condenatória foi proferida em 13.3.2019, e até a presente data transcorreu período superior a 6 anos sem o início do cumprimento da pena, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva intercorrente.

Neste sentido:

“A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP. Havendo transcorrido, entre a dada da publicação da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação e a do julgamento do apelo defensivo, lapso temporal superior a 3 anos, suficiente para o reconhecimento da prescrição, necessário que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, IV e o art. 109, VI, do CP.”
(N.U 0001109-92.2017.8.11.0027, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2023)

Pelo exposto,
ACOLHO
a prejudicial de mérito suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça para declarar a prescrição da pretensão punitiva intercorrente, com a consequente extinção da punibilidade do apelante ÉRICLES, em relação ao delito de roubo, fundamento nos artigos 107, IV, 109, III e 115, todos do Código Penal
.

III – Quanto ao apelante Matheus.

Dosimetria da pena quanto ao crime de roubo.

A defesa de Matheus postula o afastamento das circunstâncias judiciais negativas da culpabilidade e circunstâncias do crime. Pleiteou ainda pela aplicação da fração de 1/6 pelo reconhecimento da confissão.

Merece parcial acolhimento o pedido.

A exasperação da pena-base se deu de acordo com critérios dentro da razoabilidade e entendimento dominante da jurisprudência pátria.

Quanto à culpabilidade, a premeditação restou evidenciada pela informação prévia obtida pelos serviços de inteligência de que indivíduos se deslocariam especificamente para praticar o crime, com apoio logístico local, demonstrando planejamento e não crime ocasional, sendo admissível seu reconhecimento, de acordo com entendimento do STJ:

“As circunstâncias do crime correspondem aos dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, que não integram a estrutura do tipo penal. Na hipótese, as instâncias ordinárias valoraram corretamente o fato de paciente ter premeditado o crime em concurso de agentes, em especial pelo conhecimento da rotina da agência bancária e do endereço residencial da funcionária, o que demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base.”
(AgRg no HC n. 888.760/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024)

Em relação às circunstâncias do crime, o emprego de arma de fogo com carregador estendido, conforme detalhado pela vítima, configura circunstância que extrapola o mero emprego de arma previsto na majorante, justificando a valoração negativa.

Além disso, o uso da arma de fogo foi utilizado como circunstância judicial. Conforme orientação consolidada da jurisprudência do STJ, “
admite-se a possibilidade de se

em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base
” (HC n. 483.025/SC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz).

Além disso, conforme Enunciado Orientativo 39 da TCCR:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Por outro lado, nota-se que o apelante Matheus confessou, de forma inequívoca, sua participação no crime de roubo, tanto na fase policial quanto em juízo, ainda que tenha tentado minimizar sua responsabilidade atribuindo a liderança a terceiro não identificado.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que:

"O atual entendimento desta Corte é o de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.368.201/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 11/06/2024).

Aplico a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6, conforme postulado pela defesa.

Quanto ao crime de receptação.

A defesa postula a absolvição de Matheus pelo crime de receptação, por ausência de lastro probatório mínimo.

Não merece acolhimento
.

A configuração do delito de receptação dolosa exige a demonstração, pela acusação, da prática de um dos verbos nucleares descritos no tipo penal pelo agente (ter o imputado recebido, adquirido, transportado, conduzido ou ocultado), a comprovação de que a coisa receptada era produto de crime, bem como a demonstração do elemento subjetivo, ou seja, do dolo direto do agente, consubstanciado no conhecimento prévio quanto à origem ilícita do bem.

Nessa perspectiva, analisando cuidadosamente os autos, observa-se que as provas carreadas aos autos dão conta da incontestável configuração do crime de receptação dolosa, não havendo que se falar em ausência de provas acerca da ciência do apelante sobre a origem ilícita dos bens.

Na espécie, conforme minuciosamente analisado pela magistrada sentenciante, o apelante não apresentou qualquer justificativa hábil a afastar o caráter ilícito de sua conduta, não apresentou nenhuma testemunha que confirmasse sua versão acerca do suposto empregador boliviano ou sobre o alegado acordo com seu tio.

A
materialidade
delitiva do crime de receptação está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de depósito, auto de avaliação, (Id. 250919368 – fls. 8, 16, 72/76, 82/84, 89/90), bem como os depoimentos prestados em Juízo.

A
autoria
delitiva também restou demonstrada.

O policial Jorge Luiz de Almeida foi categórico ao esclarecer que confirmou que se tratava de produto de roubo, embora não recordasse detalhes do crime anterior. O depoente destacou que os ocupantes do veículo haviam trocado de roupas - fato que evidencia a consciência da ilicitude e o planejamento para burlar eventual abordagem policial.

O policial Helckier Ricardo da Silva Araújo confirmou que receberam a informação de que tinha um Gol preto vindo em direção à cidade, demonstrando que o veículo já era objeto de investigação policial. Relatou que os ocupantes desceram com a mão na cabeça e disseram que a arma estava dentro do veículo, evidenciando que tinham plena consciência de estar portando objetos ilícitos.

Na fase policial, Matheus declarou de forma taxativa que havia comprado droga (maconha) de um indivíduo conhecido apenas como “Neguinho” e que como não possuía recursos suficientes para quitar a dívida, estimada em R$ 800,00 a R$ 850,00. Declarou ainda que Neguinho teria fornecido o veículo e a arma utilizados na empreitada criminosa.

Em juízo, manteve parcialmente a versão, mas apresentou contradições relevantes. Confirmou que a pessoa denominada “Neguinho” foi quem trouxe o entorpecente e que fez o assalto para poder pagar a droga, sendo que a dívida era de uns R$850,00. Sobre o veículo, afirmou que “Neguinho” apareceu com o veículo, mas posteriormente declarou que acabou falando que tinha comprado o veículo por R$7.000,00.

As circunstâncias objetivas demonstram inequivocamente o dolo específico: a) o apelante admitiu que recebeu o veículo de indivíduo ligado ao tráfico de drogas especificamente para praticar crime de roubo; b) o veículo foi empregado no mesmo dia para a prática do roubo, evidenciando que sua aquisição tinha finalidade específica e ilícita; c) em nenhum momento Matheus apresentou qualquer documento que comprovasse aquisição lícita; d) As versões conflitantes sobre a forma de aquisição (ora compra por R$ 7.000,00, ora fornecimento pelo “Neguinho”) evidenciam tentativa de ocultar a origem criminosa.

Matheus não se desincumbiu deste ônus probatório, apresentando apenas versões contraditórias e inverossímeis que, ao contrário de elidir sua responsabilidade, reforçam a consciência da origem criminosa do veículo.

As circunstâncias da apreensão, aliadas às informações trazidas no conjunto probatório e à prova testemunhal colhida em juízo, não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva. O dolo no delito de receptação, embora de difícil percepção, pode ser averiguado através das circunstâncias exteriores da conduta.

As próprias circunstâncias do caso e a ausência de comprovação da origem lícita do bem são indicadoras do dolo de receptação. A tese defensiva mostrou-se inconsistente e incapaz de rebater o robusto acervo probatório produzido pela acusação.

À luz do que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, competia ao apelante, flagrado na posse de coisa produto de crime, demonstrar o desconhecimento da origem espúria do veículo, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“A materialidade e autoria do crime de receptação foram devidamente comprovadas nos autos, incluindo depoimentos policiais e a localização da res furtiva ocultada pela recorrente. A jurisprudência pacífica do STJ dispõe que, uma vez apreendido o bem de origem ilícita em posse do agente, cabe à defesa comprovar desconhecimento da ilicitude, ônus não atendido nos autos”.
(N.U 1003093-63.2022.8.11.0013, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2025)

Do mesmo modo, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A materialidade e a autoria do crime de receptação estão comprovadas por meio dos depoimentos testemunhais, especialmente dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, e das declarações do próprio réu, que admitiu o transporte de veículo com sinais de adulteração e que desconfiava de sua origem ilícita. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao considerar que, em crimes de receptação, o comportamento do agente e as circunstâncias da apreensão são elementos suficientes para comprovar o dolo, cabendo à defesa o ônus de provar a origem lícita do bem, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
(AREsp n. 2.494.251/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024)

Tendo como base as referidas premissas, ao se analisar o conjunto probatório coligido aos autos, verifica-se a impertinência dos argumentos defensivos.

Conforme consolidado na jurisprudência, a apreensão da
res furtiva
em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.

No presente caso, as circunstâncias da aquisição, especialmente o conhecimento explícito da irregularidade da placa, configuram de forma inequívoca a presença do elemento subjetivo do tipo.

Desse modo, infere-se dos elementos de convicção angariados no decorrer da persecução penal que o apelante adquiriu o bem sem comprovação de origem e por preço abaixo do valor de mercado, se eximindo de qualquer dever de cuidado ao deixar de verificar a procedência do bem, que além de ser objeto de furto, estava com placa e documento adulterados.

Em vista desse contexto, não há dúvidas de que o apelante sabia, ou, no mínimo, assumiu o risco nesse sentido, tratar-se de produto proveniente de ilicitude.

Quanto à desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa.

A defesa requereu, subsidiariamente a desclassificação da conduta para receptação culposa, sustentando que, no máximo, o apelante agiu com negligência ao não verificar adequadamente a origem do veículo.

Sem razão.

A desclassificação da receptação dolosa para culposa exige a demonstração de que o agente, embora tenha agido com imprudência, negligência ou imperícia, não possuía efetivo conhecimento da origem ilícita do bem, limitando-se a ignorar sinais que, em condições normais, alertariam o homem médio sobre a procedência criminosa do objeto.

No caso dos autos, inexistem elementos probatórios capazes de estruturar a tese de receptação culposa, especialmente quando consideradas as circunstâncias que envolveram os fatos.

O dolo específico restou amplamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas: o acusado sabia inequivocamente que o veículo era produto de crime, pois o recebeu especificamente para a prática de roubo como forma de pagamento de dívida de drogas.

A utilização imediata do bem para o fim criminoso e as declarações do próprio acusado afastam qualquer possibilidade de culpa.

Assim, ausente prova da boa-fé do agente na utilização do veículo furtado, bem como presentes circunstâncias capazes de indicar o prévio conhecimento da ilicitude, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

Destarte, preserva-se a condenação pela prática do crime de receptação, conforme disposto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Diante do redimensionamento da fração da atenuante quanto ao crime de roubo, passo à revisão da dosimetria da pena:

1ªfase
da pena fixada pelo Juízo
a quo
permanece inalterada, no patamar de
5 anos de reclusão.

Na
2ª Fase
, inexistem agravantes. Reconheço a atenuante da confissão espontânea, estabelecendo a pena intermediária em
4 anos e 2 meses de reclusão
.

Na 3ª fase
não há causas de diminuição de pena. Aumento a pena em 1/3, dado concurso de pessoas previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, estabelecendo a pena definitiva do crime de roubo em
5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 13 dias-multa
, sendo a unidade do dia-multa à razão de
1/30 do salário-mínimo
vigente à época do crime.

Em observância aos critérios previstos no art. 33, §2º, “b” do Código Penal,
FIXO
o regime prisional de início em
SEMIABERTO
.

Considerando que não estão presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos para:

a) negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público;

b)
acolher a prejudicial de mérito suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça para declarar a prescrição da pretensão punitiva intercorrente, com a consequente extinção da punibilidade do apelante ÉRICLES, em relação ao delito de roubo, fundamento nos artigos 107, IV, 109, III e 115, todos do Código Penal
;

c) aplicar a fração de 1/6 pela atenuante da confissão espontânea da dosimetria do crime de roubo majorado em relação ao apelante Matheus, fixando a pena definitiva do referido delito em
5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 13 dias-multa.

No mais, mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025